Tribunal: TJMT
Processo: 1026866-71.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026866-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUDA CLUB - INTERMEDIACAO DE VANTAGENS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 21.867.057/0001-62 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/6756-67 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 298.725.531-49 (RECORRIDO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1026866-71.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA.

Data do Julgamento:
10 a 12
/02/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - COBRANÇA DE SERVIÇO EM CONTA-CORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conquanto o recorrente

afirme que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, é ele que gerencia a conta bancária do recorrido, lança o débito, efetua a cobrança e depois repassa o valor a outra empresa. Deste modo, o recorrente torna-se responsável frente ao consumidor pela má prestação do serviço. Preliminar rejeitada.

2.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade das cobranças lançadas em conta bancária.

3.

Não havendo a comprovação da contratação do serviço, o valor descontado deve ser restituído ao reclamante, conforme fixado na sentença.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026